Tribunal: TJSP
Processo: 0005752-06.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – substância entorpecente enviada ao acusado por meio de correspondência.
Recurso defensivo buscando a absolvição, por fragilidade probatória, ou subsidiariamente, a desclassificação para falta média, sem a perda dos dias remidos.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Agentes Penitenciários que encontraram

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – substância entorpecente enviada ao acusado por meio de correspondência.
Recurso defensivo buscando a absolvição, por fragilidade probatória, ou subsidiariamente, a desclassificação para falta média, sem a perda dos dias remidos.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Agentes Penitenciários que encontraram entorpecentes no interior de medicamentos enviados por correspondência ao sentenciado – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal.
Recurso Defensivo desprovido.